Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700756-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: DEAM - DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER, 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em favor de si próprio, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, nos autos do PJE n. 0716768-42.2020.8.07.0016, bem como à DEAM – Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Em síntese, o presente HC se baseia na suposta “nulidade das provas colhidas para sustentar o [...] Termo Circunstanciado”, aduzindo o impetrante que teriam sido demonstradas “as ilegalidades perpetradas durante a produção de prova”, notadamente pela inserção de “supostas conversas privadas sem a devida autorização judicial para a quebra do sigilo e sem conhecimento do facebook”. Defende estar ausente a justa causa para o prosseguimento da ação penal, “ainda mediante a manifesta vontade da vítima, pois alega ter bloqueado o contato do impetrante, e ainda assim recebia as mensagens com o contato bloqueado” [sic]. Afirma, por fim, ter sido coagido a aceitar transação penal. Diante disso, postula a concessão da ordem. Pugna o impetrante pela concessão da liminar a fim de “suspender a tramitação do processo até o julgamento do writ, e também da ação PJE: 0706938-97.2020.8.07.0001 com trâmite na circunscrição judiciária do Recanto das Emas – DF”, bem como de obter o “trancamento da presente Ação Penal N. 0716768-42.2020.8.07.0016 oriunda do presente termo circunstanciado N. 182/2020, OCORRENCIA No 3304/2019 - DEAM em trâmite perante o 1o juizado Especial Criminal de Brasília – DF (Num. 61704939 - Pág. 1,) independentemente das informações da Autoridade Coatora”. Ao final, requer a “concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar ilícitas as provas colhidas ante o requerimento e autorização judicial para produzi-las, pois violam a intimidade, há mensagens no facebook messenger difamação/injúria cometidas de perfis desconhecidos, bem como as provas obtidas e as provas derivadas, pelas nulidades apontadas”. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, destaca-se que a Turma Recursal não possui competência para processar e julgar originariamente apreciar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Delegado. Conforme dispõe o art. 11, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal tão somente apreciar “habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública”. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse sentido: Acórdão n.836049, 20140020305530HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 314. Na espécie, da análise perfunctória da cópia do feito originário, não resta evidenciada, de plano, motivos suficientes para suspensão da tramitação do processo ou para o trancamento da ação penal. O impetrante não logrou demonstrar qualquer coação ilegal praticada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF. Verifica-se que a autoridade tida por coatora determinou a intimação via telefone para colher manifestação do ora impetrante acerca de eventual designação de audiência por videoconferência, nos moldes regulados pelo Tribunal (ID 63787522, na origem), tendo sido certificado pelo Cartório que o impetrante não possuía interesse e que desejava aguardar a audiência na forma presencial (ID 63981769, na origem). Em razão disso, o juízo de origem proferiu despacho nos seguintes termos: “Tendo em vista o teor da certidão de ID. 63981769, aguarde-se a suspensão das audiências presenciais determinada pela Portaria Conjunta no. 50/2020, deste E. TJDFT. Após, designe-se audiência de TRANSAÇÃO PENAL, intimando-se o autor do fato.” (ID 64021955, na origem). A partir do exame dos referidos atos processuais praticados pelo juízo e pelo Cartório, não se observa qualquer indicativo de que teria sido coagido a aceitar uma transação penal, não tendo o impetrante apresentado qualquer elemento probatório em favor da alegação formulada. Outrossim, reveste-se de legalidade o cumprimento das Portarias expedidas pelo TJDFT, com a suspensão da realização de audiência presencial em razão do desinteresse na videoconferência, como medida de prevenção e redução ao contágio do COVID-19, diante da pandemia ora em curso. Além disso, não se evidencia nulidade na obtenção/inserção de elementos informativos no Termo Circunstanciado a partir da apresentação, pela própria vítima, de prints de mensagens recebidas em suas próprias redes sociais. Diante de tais elementos, não há falar em ausência manifesta de justa causa, de sorte que não se justifica o trancamento da ação penal pretendido. Face à ausência de demonstração inequívoca de qualquer coação ilegal, inviável a concessão da liminar. Mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações da autoridade coatora e pronunciamento do Ministério Público. Assim, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito